Tribunal: STF
Processo: ARE 1383034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 46, p. 1): 



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO ESTADUAL DELEGADA. PROCESSO DISTRIBUÍDO APÓS 01/01/2020. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ART. 3º DA LEI 13.876/2019. PORTARIA/TRF4 Nº 1.351/2019. 



    Inexiste ilegalidade, consoante o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, art. 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, e da Portaria nº 1.351, publicada em 16/12/2019, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na declinação da competência para a Justiça Federal de processo distribuído após 01/01/2020 em juízo estadual com jurisdição delegada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, 109, caput e § 3º, e 201 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 55, p. 7):



    “ (...) além da decisão se basear numa lei inconstitucional, também não pode ser aceita e deve ser revista com muita atenção, sendo nítido que deve ser mantido o andamento do processo na Comarca Estadual em que foi proposta, já que esta possui competência delegada para tanto, devendo a decisão ser reformada, uma vez que a Justiça Estadual possui competência delegada para julgar a presente ação, devendo o processo continuar tendo andamento na Comarca da Justiça Estadual em que foi proposta, sendo que a própria Constituição assegurava a competência delegada nas comarcas que não possuem Sede de Vara Federal na época da criação da Lei 13.876, sendo tal lei inconstitucional.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 73).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 46, pp. 3-4): 



    “A decisão preambular tem o seguintes termos: 



    ‘Inicialmente cumpre referir que a Turma, levando em conta a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ (REsp 1696396/MT), no sentido de que deve ser mitigada a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, com expressa referência aos casos envolvendo competência, firmou entendimento no sentido de admitir o recurso do agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência para a Justiça Federal (AG 5017415-92.2019.4.04.0000/RS, rel. Des. Federal Osni Cardoso Filho, 5ª Turma, julgado em 10/09/2019). Com a observação, passo à análise recursal. Não procede a insurgência da parte agravante, porquanto a decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, art. 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, e de acordo com o Portaria nº 1.351, publicada em 16/12/2019, deste Tribunal Regional Federal, que elencou as Comarcas de Justiça Estadual com competência federal delegada, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, não constando a Comarca de domicílio do segurado. Por fim, considerando que o feito originário foi distribuído após o dia 1º de janeiro de 2020, tenho que não incidem à hipótese dos autos os efeitos da decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do e. STJ, em 17/12/2019, nos autos do Conflito de Competência 170.051/RS, relacionada a interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, suscitando admissão de Incidente de Assunção de Competência, na qual determinou a suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do IAC no Conflito de Competência. Ante o exposto, indefiro do pedido de efeito suspensivo.’



    Não vindo aos autos nenhuma informação atual capaz de modificar os fundamentos da decisão inicial, adoto-os como razões de decidir. Por fim, ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pelas partes cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir do recurso. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente